Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712555-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA PACIENTE: THIAGO DILYAN BRITO RIBEIRO DA CUNHA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO DILYAN BRITO RIBEIRO DA CUNHA, preso em 07/10/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1o, incisos I e III, além do art. 34, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2006 (tráfico de drogas, uso de documento falso e posse irregular de arma e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante relata os fatos e o andamento processual com detalhes, diz que houve audiência de instrução e julgamento em 07/04/2021 e já se passaram seis meses que o paciente está sendo processado, sem que exista previsão para sentença, havendo excesso de prazo, sendo que a defesa não deu causa à demora, estando o processo pendente de manifestação do Ministério Público. Afirma que não houve fundamentação idônea nas decisões, tendo sido mencionada a grande quantidade de droga apreendida e a posse de armas, não tendo sido fundamentada a não aplicação de outras medidas cautelares. Alega que o paciente é primário, com bons antecedentes e residência fixa, mostrando-se suficiente a aplicação de outras medidas que enumera, como o monitoramento eletrônico. Discorre sobre o novo coronavírus e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e a reavaliação das prisões preventivas que excedam a 90 dias. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição e alvará de soltura, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25217267). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a decisão não está idoneamente fundamentada, o paciente possui condições favoráveis, e a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares, a prisão deve ser revisada a cada 90 dias, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como há excesso de prazo. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os fatos imputados ao paciente nos seguintes termos: “No dia 07 de outubro de 2020, nas proximidades do PNorte, Sol Nascente, Ceilândia/DF, em via pública, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior do automóvel TOYOTA/Hilux, placa PIZ-8I21, para fins de difusão ilícita, 01(um) tablete de crack, com a massa bruta de 1.015 g (um mil e quinze gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidos, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, fez uso de documento público falso, consubstanciado em uma cédula de identidade (RG 8024749-SSP/PI), em nome de Gabriel Brito Ribeiro. Nas mesmas circunstâncias de tempo, em sua residência, na Rua 3, Chácara 32-A, 26 de Setembro, Taguatinga Norte, Brasília/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em diversos segmentos plásticos, com a massa bruta de 15,70 g (quinze gramas e setenta centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em diversos segmentos plásticos, perfazendo a massa bruta de 2.960 g (dois mil, novecentos e sessenta gramas). Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas no parágrafo anterior, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/tinha em depósito/mantinha sob sua guarda, 01 (um) pistola Glock, calibre .45, (um) revólver Taurus, calibre 38, 01 (um) revólver Smith &amp; Wesson 357, 01 (um) fuzil AM15, 01 (um) fuzil 297360, 40 (quarenta munições) calibre 9mm, 86 (oitenta e seis) munições calibre .45, 23 (vinte e três) munições calibre 38, 07 (sete) munições calibre 12, 33 (trinta e três) munições calibre 380, 49 (quarenta e nove) munições calibre 44, 36 (trinta e seis) munições calibre 36, 55 (cinquenta e cinco) munições calibre 357, 14 (quatorze) munições calibre 22 e 136 (cento e trinta e seis) munições calibre 556, além de 13 (onze) carregadores de arma de fogo. Nas mesmas circunstâncias de tempo, na Chácara 94-A, Conjunto B, Lote 58, Sol Nascente, Ceilândia/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, totalizando a massa bruta de 30.950 g (trinta mil, novecentos e cinquenta gramas), 19 (dezenove) porções de maconha, perfazendo a massa bruta de 18.675 g (dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco gramas), 10 (dez) porções de cocaína, totalizando a massa bruta de 10.540 g (dez mil, quinhentos e quarenta gramas), 04 (quatro) porções de crack, perfazendo a massa bruta de 7.795 g (sete mil, setecentos e noventa e cinco gramas), 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, totalizando a massa bruta de 42.660 g (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com a massa bruta de 1.400 g (mil e quatrocentos gramas). Da mesma forma e condições, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, tinha em depósito, matéria-prima, insumo e produtos químicos destinados à preparação de drogas, em especial cafeína, lidocaína, tetracaína e levamisol, conforme autos de apresentação e apreensão e laudos de exame químicos encartados ao caderno investigativo. Demais disso, utilizava o imóvel em questão, a ele vinculado, como laboratório e local para o tráfico ilícito de drogas. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e endereço descritos no parágrafo anterior, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu e possuía 01 (uma) prensa e diversas peças e moldes utilizados na fabricação de drogas. Policiais militares receberam informe noticiando a possível dedicação de THIAGO DILYAN à mercancia ilícita de drogas na região do Sol Nascente. A notícia era de que ele possuía um laboratório de drogas e fornecia substâncias proscritas para traficantes da região H-Norte, em Taguatinga/DF. As denúncias relatavam, também, que o denunciado se deslocava em um veículo TOYOTA/Hilux, placa PIZ-8I21. Durante patrulhamento na região do Sol Nascente, policiais militares avistaram o aludido veículo e decidiram abordá-lo. Segundo consta, THIAGO DILYAN percebeu a presença da guarnição, parou o veículo, desceu, foi até uma lixeira e, ao retornar, foi abordado. O denunciado apresentou aos castrenses uma carteira de identidade contendo o nome de Gabriel Brito Ribeiro. Todavia, os policias verificaram se tratar, de fato, de THIAGO DILYAN, que se identificou como sendo terceira pessoa. Realizada a revista pessoal em THIAGO DILYAN, os policiais localizaram a quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), um aparelho celular, marca Iphone, cor vermelha, IMEI 359496088969917, uma cédula de identidade (RG 8024749-SSP/PI) e um CPF (635.149.773- 64), ambos em nome de Gabriel Brito Ribeiro. Em busca na lixeira, próximo ao carro, de onde THIAGO DILYAN retornou após parar o veículo, foi encontrado o tablete de crack retromencionado. Em seguida, os castrenses se deslocaram para a residência de THIAGO DILYAN. Na garagem do imóvel havia um veículo Mercedes Benz C250, placa LSH-6669, e um BMW X6, placa PRO-7030. Em buscas realizadas, no imóvel e no interior dos veículos, localizaram substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), armas de fogo, munições e os carregadores acima descritos, tudo conforme narrativa já realizada. Foi apreendida a quantia de R$ 10.741,00 (dez mil, setecentos e quarenta e um reais), em espécie, cinco pen drives, um caderno, contendo anotações de nomes e valores, um aparelho telefônico, marca Samsung, IMEIs 358502072215986 e 358503072215966, um chip da Claro e documentos diversos, principalmente, comprovantes de depósito. Por fim, os castrenses se dirigiram a outro endereço, indicado como sendo o laboratório de drogas do denunciado, situado na Chácara 94-A, Conjunto B, Lote 58, Sol Nascente, Ceilândia/DF. O imóvel foi aberto com as chaves localizadas na caminhonete do denunciado. Em busca realizada, os castrenses lograram encontrar as porções de maconha e cocaína, a prensa, bem assim as peças e moldes para prensa adrede referidos. Foram localizadas, também, diversas substâncias (polipropileno virgem, sulfato de alumínio etc.) e apetrechos (embalagens plásticas, liquidificadores, balanças, bacias, tonéis, tachos, fogão etc.), comumente utilizados no preparo e acondicionamento de drogas em pequenas porções. Foi apreendido, também, um aparelho celular, marca Samsung, cor rosa. Pelo apurado, as drogas apreendidas, vinculadas ao denunciado, estavam destinadas à difusão ilícita. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia THIAGO DILYAN BRITO RIBEIRO DA CUNHA, como incurso nas penas dos arts. 33, caput, e § 1o, incisos I e III, além do art. 34, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e arts. 12 e 16, caput, da Lei no 10826/2006”. A peça inaugural foi recebida em 30/12/2020 e está corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelos Autos de Apresentação e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, registrou a imensa quantidade de drogas e sua diversidade (mais de 50kg de maconha e 63 kg de cocaína), as diversas armas e munições apreendidas, o que indica a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida imensa quantidade de drogas (mais de 52 quilos de maconha e 63 quilos de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também foi apreendida imensa quantidade de armamento e munições, inclusive de calibres com alto potencial lesivo, o que corrobora a conclusão acerca da periculosidade do custodiado. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de que, solto, voltará a delinquir. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de THIAGO DILYAN BRITO RIBEIRO DA CUNHA (filho(a) de Alcides Ribeiro daCunha e Délia Brito dos Santos, nascido em 09/01/1985); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II,312 e 313, todos do CPP” (...) – download – p. 39-41- negritos nossos. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva registrou a imensa quantidade de drogas, armas e munições e o risco concreto à ordem pública: “In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por ter sido encontrado com quantidade de drogas expressiva, a saber: mais de 52 quilos de maconha e 63 quilos de cocaína. Ademais, ainda foi apreendido uma enorme quantidade de armamento e munições, inclusive de projéteis de alta letalidade, tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar, além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Não fosse suficiente, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois a título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde e ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Covid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública” (download – p. 44-45). Consoante se vê, as decisões estão adequadamente e suficientemente fundamentadas. Observa-se que, de fato, as circunstâncias do crime, configuradas mormente pela quantidade e diversidade de drogas e munições, além dos carros importados, alto valor em espécie e os apetrechos e substâncias apreendidos, como polipropileno virgem, sulfato de alumínio, embalagens plásticas, liquidificadores, balanças, bacias, tonéis, tachos, fogão, dentre outros, consoante está na denúncia, os quais são usualmente utilizados no preparo e acondicionamento de drogas, denotam forte e intenso envolvimento do paciente na comercialização de drogas, o que indica a grande possibilidade de que, se for solto, ele volte a dar continuidade ao crime, o que gera risco à ordem pública. Impende salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, nos termos acima delineados, o que indica a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante à alegação de excesso de prazo, em consulta ao andamento processual (0005077-20.2020.8.07.0001), verificou-se se que a instrução foi encerrada em 07/04/2021, há menos de um mês, portanto, e os autos encontram-se aguardando as alegações finais das partes, não havendo que se cogitar de excesso de prazo, diante da aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, não havendo que se cogitar de desproporcionalidade, em razão dos crimes supostamente praticados. Por fim, quanto à reavaliação da prisão, anote-se que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça constitui uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada a situação específica de cada caso, sendo que a alínea “c” do inciso I do art. 4o recomenda a reavaliação das prisões nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a cada 90 dias, o que vem ocorrendo, porquanto a última decisão é datada de 11/02/2021. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva. No caso, diante da fundamentação acima, tenho que não há que se cogitar de ilegalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2021 19:34:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator